Tribunal: TJSP
Processo: 2248193-91.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REVISÃO DA BASE DE CÁLCULO =- DESCABIMENTO – REVERÊNCIA À COISA JULGADA MATERIAL – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 502, 507 E 508 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COMBINADOS COM O ARTIGO 5o, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.